Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-48.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO NÃO IDENTIFICADO PELO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE QUE A TRANSAÇÃO IMPUGNADA FOI REALIZADA PELA PARTE AUTORA. ART. 373 , II DO CPC. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO - FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, BANCO DO BRASIL S/A, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: "a) declarar inexistente a compra efetuada na modalidade débito no cartão do autor Visa com final 9186, valor de R$ 1.000,00 na data de 07/03/2023; b) condenar o réu na obrigação de repetir ao autor o indébito na forma dobrada, mediante pagamento do montante de R$ 2.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir de 07/03/2023, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da data de citação; c) condenar o réu na obrigação de compensar o dano moral experimentado pelo autor no valor de R$ 1.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a contar desta data (STJ, 362), acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação."
2. Em suas razões, o recorrente/requerido sustenta ausência de defeito na prestação do serviço e de responsabilidade da instituição financeira quanto à operação realizada com cartão pessoal e senha. Aduz que não há qualquer ilícito que possa gerar danos morais e materiais. alega que a repetição do indébito não pode ser em dobro, pois ausente qualquer ato praticado com má-fé. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, que na fixação de danos morais sejam observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID’s. 52625133 e 52625131). Contrarrazões ofertadas (ID. 52625136).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. A controvérsia cinge-se a verificar a (ir)regularidade da operação de débito realizada com uso do cartão de crédito do autor e sua consequente (i)licitude.
6. Na origem, diz o autor que não reconhece o débito em sua conta corrente no valor de R$ 1.000,00, realizado com cartão de crédito, quanto ao mais que a compra teria sido realizada em Salvador/BA, o que confirmaria a existência de fraude. Por sua vez, o banco recorrente se limita a afirmar que as operações foram realizadas por meio de cartão e senha pessoal, inexistindo conduta ilícita e como consequência o dever de reparação.
7. O caput do seu art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando somente a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor do serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade dispostas no art. 14, § 3o, e incisos, do CDC , quais sejam, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; fortuito externo ou força maior.
8. No caso dos autos, depreende-se do conjunto probatório que não há de prosperar a pretensão recursal articulada pelo recorrente, tendo em vista a inequívoca comprovação de que a utilização por terceiros de cartão de titularidade da parte autora ocorreu à revelia do consumidor, conforme contestação (ID 52625051) e conversas realizadas por meio eletrônico com preposto do banco (ID 52625053). Observa-se que a instituição financeira não comprovou que o autor efetivamente seria o responsável pelo débito realizado, ônus que lhe cabia, considerando a impugnação do consumidor.
9. Destaque-se que, em se tratando de situação que configura fortuito interno (Súmula 479 STJ), nem mesmo a fraude perpetrada por terceiro é suficiente para excluir a responsabilidade, conforme entendimento já consolidado no âmbito deste Tribunal, notadamente desta Segunda Turma Recursal (Acórdão 1773548, 07361352320228070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Tribunais, no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, abaixo transcritos:
10. Ademais, ainda que as instituições financeiras sejam dotadas de meios eletrônicos de diversos mecanismos de segurança, incluindo-se senhas, códigos e chips, tem se revelado comum sua utilização à revelia do portador, o que contraria a tese de que compras e saques só podem ser efetuados mediante senha conhecida pelo próprio titular do cartão, tendo em vista que criminosos têm sido engenhosos nas técnicas seja de clonagem seja na apropriação virtual de senhas. Dessarte, afastada a tese de fato exclusivo da vítima, o que destaca mesmo dos autos é o fato pessoal e próprio imputável ao réu, devendo-se reputar o autor como vítima de fraude, a qual se insere no risco do empreendimento do recorrente.
11. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que, para fins de devolução, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, bastando que esteja aparente conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). A responsabilidade civil objetiva está em consonância com o Enunciado 24 CJF “Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa”. Nesse contexto a cobrança indevida realizada pelo banco recorrente se enquadra no conceito de serviço defeituoso, disposto no art.14 do CDC.
12. É inegável que a conduta ilícita do recorrente decorreu tanto da cobrança indevida quanto de sua desídia em solucionar a questão, deixando de oferecer segurança na prestação de seu serviço e de proteger o consumidor de possíveis danos, mesmo após a comunicação do consumidor acerca das irregularidades ocorridas.
13.O dano moral restou evidenciado ante o tratamento desrespeitoso sofrido pelo autor e a perda do seu tempo disponível, causando-lhe lesão a direito de personalidade, como o direito à dignidade. Além disso, observa-se o aspecto punitivo do dano moral, a fim de se evitar a recidiva de tal conduta pela parte ré. Vale mencionar que à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o julgador encontrar um ponto de equilíbrio, para que a indenização não corresponda enriquecimento sem causa, nem tampouco frustre seu fim maior de reparar in totum o dano sofrido, motivo pelo qual deve ser mantida a quantificação do dano imaterial levado a efeito pelo magistrado sentenciante, porque observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se às especificidades do caso concreto.
14.Assim, considerando, ainda, que a responsabilidade da parte recorrente está caracterizada, pois comprovado o dano de consumo, o serviço defeituoso prestado pelo fornecedor como fator determinante do prejuízo, bem como os constrangimentos gerados ao autor, não merece reparos a sentença recorrida .
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
17. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.